Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. TEMA 1033 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO DA TESE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, no Recurso Extraordinário 666.094/DF, submetido ao rito de repercussão geral (Tema 1.033/STF), decidiu que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde.
2. Todavia, não se aplica o raciocínio exposto na tese fixada - Tema 1.033, porquanto a autora visa o ressarcimento das despesas hospitalares custeadas por seu genitor durante o período compreendido entre o recebimento da ordem judicial de internação em leito da rede pública (ocorrido em 12/06/2022) e a efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública (ocorrido em 14/06/2022).
3. No caso julgado pelo STF, o hospital particular foi obrigado por determinação judicial a prestar os serviços médico-hospitalares em razão da ausência de vagas em hospitais públicos; já no caso dos autos, o Distrito Federal demorou a dar cumprimento ao pedido de transferência de emergência da paciente para a rede hospitalar pública, necessitando esta permanecer na rede privada, arcando com os custos dela decorrentes enquanto aguardava o atendimento de seu pleito pelo ente público.
4. A restituição dos valores não é devida ao nosocômio, mas sim à própria paciente, que custeou as despesas decorrentes de sua internação, em virtude da omissão do Distrito Federal na disponibilização de leito em UTI da rede pública, resultando em uma dívida no valor total de R$ 8.551,28 (oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) conforme consta no comprovante de pagamento de ID 46719162.
5. A aplicação da tese fixada pelo c. STF no Tema 1.033 levaria a esdrúxula hipótese da paciente ser penalizada pela omissão do Distrito Federal em prover a prestação devida do serviço público de saúde, imputando à autora o custeio das despesas de sua internação em hospital privado (abrangendo valores muito superiores aos fixados pela tabela do SUS).
6. O cenário constitucional, com as mais modernas atualizações legislativas, somado ao avanço jurisprudencial sobre o tema, permitem concluir que o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se harmoniza ao Texto Constitucional.
7. A fim de se alcançar a finalidade constitucionalmente prevista para a Defensoria – como principal instrumento de acesso à justiça e de defesa dos direitos fundamentais àqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade – foram editadas as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que deram nova roupagem constitucional à Defensoria Pública, firmando-a como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Além disso, foi assegurada sua autonomia funcional e administrativa e a possibilidade de iniciativa de proposta orçamentária.
8. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
9. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se provimento ao apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal para condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em seu favor, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.